Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708957-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA KARLA BRASIL CAVALCANTE AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O A correta identificação das partes, inclusive com o endereço para a realização da intimação, constitui requisito essencial do recurso, na forma do que dispõe o art. 1.016 do CPC. No caso em análise, a agravante foi intimada, por mais de uma oportunidade, a fornecer o endereço da agravada, para viabilizar a intimação para a apresentação de resposta ao recurso; contudo, manteve-se inerte. Neste contexto, resta inviável o prosseguimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 8 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator